Tribunal: TJES
Processo: 5001937-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001937-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROBSON LAUDINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. REQUISITOS PARA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter sido a notificação extrajudicial emitida pelo agravante devidamente entregue no endereço fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária e por também se apresentar comprovado o inadimplemento da obrigação pelo devedor, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da busca e apreensão. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra a decisão (ID 2265591) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
ROBSON LAUDINO DE OLIVEIRA
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em linhas gerais, que:
1)
ajuizou a demanda em razão da inadimplência do agravado na parcela nº 22 vencida em 18/11/2021 e as demais subsequentes, com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, dentre eles a notificação extrajudicial;
2)
a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo válida para caracterização da mora do agravado, apesar de ter retornado com a informação “não encontrado o número”;
3)
é obrigação do financiado atualizar os seus dados com o credor, conforme previsto no contrato e, também, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva;
4)
decisão recente do STJ considerou apta para comprovação da mora a notificação não entregue por motivos exclusivos do devedor;
5)
expedida a notificação no endereço constante no contrato, este é válido para fins de constituição em mora da devedora, ainda que esta esteja domiciliada em localidade onde os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada;
6)
estão presentes todos os requisitos legais para que seja concedida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nos termos do art. 3º, “caput” , do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º).

Nessa linha intelectiva, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88. Nesse sentido:

[...] 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.472.737/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 17/10/2019)

Dessa forma, considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, firmada à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio indicado no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2. Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência. [...] (TJGO; AI 5518494-70.2022.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022; Pág. 484)

[...] Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé. [...] (TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

No caso, verifico que a notificação extrajudicial emitida pelo agravante foi entregue no endereço fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária, consoante se verifica claramente no ID 11693821 (dos autos originários), cumprindo o seu mister.

Demonstrado também o inadimplemento da obrigação pelo devedor a partir da vigésima segunda parcela do financiamento nº 8354.0187.30410, vencida em 18/11/2021 (ID 11693821, dos autos originários).

Portanto, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão da busca e apreensão, uma vez que restou evidenciada a comprovação da mora do Recorrido.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DL. 911. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a remessa da
notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é providência suficiente para comprovação da mora do devedor, sendo dispensável a intimação pessoal
. (Agravo de Instrumento nº 012199003083, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJ 25.6.2021 – destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento marca TOYOTA, modelo Etios Sedan XS1 516V, cor preta (ano 2013/13, chassi 9BRB29BT7D2012664), placa ODS7D01, Renanva nº 535372140, afastando a determinação exarada na decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:29:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45844403042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR